Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-10.2020.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CIVIL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL POR PRAZO INDETERMINADO. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ROMPIMENTO DO VÍNCULO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EMITIDA.
1. Havendo prova de que as indenizações legais referentes ao fim do vínculo de representação comercial foram pagas e, inexistindo lastro probatório mínimo que pudesse objetivamente identificar eventuais parcelas devidas e seus valores aproximados, não há que se falar em montantes em aberto.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.